Tribunal: STF
Processo: Rcl 64871
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Logística Ambiental Ltda., durante o recesso judiciário, em face de decisão do juízo da 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá/AP, nos autos do Processo nº 0011032-72.2022.8.03.0001, por suposta teratologia na aplicação do entendimento fixado na ADPF 484 e na ADPF 664. 



    Narra-se que o juízo reclamado deixou de observar, em cumprimento de sentença, o entendimento da Suprema Corte quando indeferiu o pedido de bloqueio de valores repassados pela Secretaria de Estado da Saúde ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, pessoa jurídica de direito privado qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC) e Organização Social de Saúde (OSS), para adimplemento de dívida com a empresa reclamante. 



    A decisão reclamada, proferida em 22.3.2023, teria negado o pedido da exequente com fundamento no art. 833, IX, do CPC, que trata da impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. A negativa veio também alicerçada na jurisprudência da Suprema Corte, com menção expressa à ADPF 664, à ADPF 484 e à Rcl 49140.



    Irresignada, a parte reclamante recorreu, sem sucesso, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Nesse esteio, promoveu a presente reclamação, em 27.12.2023. O processo foi-me distribuído após submissão do pedido de medida cautelar à Presidência da Corte (eDoc 24). 



    Argumenta a reclamante que “a decisão reclamada aplicou de modo errôneo o conteúdo e o alcance dos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 1). Alega ser credora do IBGH em virtude de serviços prestados em saúde, garantidos por contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá. Nessa qualidade, pretende a penhora de valores para pagamento do débito apurado judicialmente. Defende (eDoc 1, p. 14):



    “33. Ao permanecer a interpretação equivocada, todos os prestadores de serviços contratados pelo IBGH, à exceção daqueles cujos processos tramitam perante o juízo da 2ª Vara Cível de Macapá, não receberão seus pagamentos, uma vez que o juízo da 5ª Vara Cível e o TJAP criaram uma imunidade processual inexistente. 



    34. O correto, é que se proceda a pesquisa no SISBAJUD, realizada a constrição e comprovada a impenhorabilidade pela parte, o juízo determine a liberação.”



     



    Pede, em caráter liminar, a sustação dos efeitos do ato reclamado e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para anulá-lo.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 20):



    “O exequente requereu a adoção das seguintes medidas expropriatórias: (1) bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 3.906.039,68 (2) expedição de mandado de penhora de valores junto a Secretaria de Estado da Saúde para bloqueio imediato dos valores devidos a IBGH (MO 59). Ele informou que os valores recebidos pelo IBGH decorrem de contrato de gestão e que são utilizados para remuneração dos serviços prestados (MO 79) Passo a decidir. Natureza jurídica da executada. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) é uma pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização da Sociedade Civil (OSC) e Organização Social da Saúde (OSS). A Organização Social de Saúde (OSS) é uma entidade sem fins lucrativos que se habilita a fazer um contrato de gestão com o Estado para gerenciar uma unidade de saúde. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que se torna responsável por toda manutenção da unidade, bem como seu abastecimento e fornecimento de mão de obra para a execução de atividades. Da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil expressamente veda a penhora de recursos públicos recebidas por instituição privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, entendo que todo o repasse realizado pelo Estado do Amapá é para a manutenção da unidade de saúde. Sendo assim, está comprovado que estes recursos são de aplicação compulsória. Além da previsão legal, também há inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal que endossam a impenhorabilidade destes valores, conforme passarei a expor a seguir: ADPF 664 (vedação ao bloqueio de verbas do Fundo Estadual de Saúde). O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as decisões da Justiça do Trabalho que haviam bloqueado verbas do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo, cuja destinação é vinculada a ações na área da saúde. Por maioria, a Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 664, ajuizada pelo governo do estado. Vejamos a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664 / ES - ESPÍRITO SANTO).” Como pode se notar do julgado acima, a jurisprudência mais uma vez se inclina pela impenhorabilidade dos recursos relacionados à saúde. Entendo que esta sistemática também se aplica ao caso em tela porque a executada não possui finalidade lucrativa e, portanto, todo o recurso é vertido para a área de saúde. ADPF 484, STF (CAIXAS ESCOLARES). Acredito que o modelo de execução formulado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos Caixas Escolares deve ser estendido às Organização Social de Saúde uma vez que se tratam de casos similares em que os recursos recebidos são destinados exclusivamente ao interesse público. AG. REG. NA RECLAMAÇÃO Rcl 49140 SP. Em sede de reclamação, o Supremo Tribunal Federal ratificou mais uma vez a tese de que os recursos destinados à saúde são impenhoráveis. EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. Conforme visto acima, há vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda a medida pleiteada pelo exequente. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de bloqueio de recursos públicos destinadas ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito” (g.n.)



    A parte reclamante indica teratologia na aplicação do entendimento versado nas ADPFs 664 e 484. Na primeira, o Plenário desta Corte acompanhou o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, e considerou inconstitucionais, diante da violação ao princípio da legalidade orçamentária, as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor. Colhe-se da ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3-5-2021).



    Na ADPF 484, por sua vez, firmou-se o entendimento pela inadmissibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas em educação do Estado do Amapá, das Caixas Escolares e das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação - UDEs. Veja-se a ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. (ADPF 484, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 9-11-2020).



    No caso dos autos, o juízo reclamado considerou impenhoráveis as rendas do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar por tratar-se de entidade sem fins lucrativos, destinada a gerenciar unidades de saúde e que recebe exclusivamente recursos de aplicação compulsória.



    Pretende a reclamante promover distinguishing entre a situação fática dos autos de origem e aquela que se apresentava nas ADPFs 484 e 664, para infirmar a decisão que reconheceu a impenhorabilidade das verbas do IBGH. Para tanto, alega que “os contratos celebrados entre o IBGH e o Estado do Amapá, são contratos de prestação de serviços. Ao contrário do Regime das Santas Casas e da Fundação do ABC, que recebem os valores para prestar o serviço de saúde” (eDoc 1, p. 10).



     O argumento não tem amparo jurisprudencial. 



    Verifica-se, primeiramente, que a negativa ao pedido de penhora fundou-se na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, qual seja, o art. 833, inciso IX, do CPC, que prevê serem impenhoráveis ”os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Assim, para eventualmente divergir do juízo reclamado no que se refere à origem vinculada ou não das verbas, far-se-ia necessário revolver a matéria fático-probatória da origem, providência incabível em sede de reclamação constitucional. 



    Ademais, o decisum em nada se contrapõe aos paradigmas de julgamento invocados, que tratam justamente da impenhorabilidade de rendas de origem pública descentralizadas para execução de serviços de saúde e educação. Muito pelo contrário. O ato reclamado com eles se harmoniza, na medida em que prestigia a impenhorabilidade das rendas públicas aplicadas em serviços de saúde, educação e assistência social.



    Nesse sentido, consignou no Min. Dias Toffoli durante o julgamento da Rcl 49140 (acórdão, pp. 22-23):



    “No julgamento da ADPF nº 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro. 



    Por sua vez, no julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    Entendo que a ordem de bloqueio de valores contra organização social que atua na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente .”



    O julgado foi assim ementado:



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. (Rcl 49140 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30-08-2022).



    Segundo a mesma via intelectiva, tem-se a orientação adotada na Rcl 52342, de relatoria da Minª. Cármen Lúcia e na Rcl 45276, de relatoria da Minª. Rosa Weber:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 52342 AgR, DJe 08-08-2022).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 45276 AgR, Primeira Turma, DJe 10-05-2022).



    Cumpre ressaltar que a reclamação não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de permitir-se a impugnação per saltum à Suprema Corte. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço para a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente